Tribunal: TJDFT
Processo: 0706962-39.2018.8.07.0020
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-19
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE SEGURO SAÚDE. COBERTURA DE CIRURGIAS DE MAMOPLASTIA E DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL. PROCEDIMENTOS PRESCRITOS EM DECORRÊNCIA DE EFEITOS DE CIRURGIA BARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA. COBERTURA RECUSADA. CUSTEIO DOS PROCEDIMENTOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SEGURADA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO REALIZADO FORA DA REDE REFERENCIADA. REEMBOLSO INTEGRAL. NÃO CABIMENTO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Tratando-se de procedimentos cirúrgicos reparadores, destinados à correção de sequelas decorrentes de perda ponderal após a realização de cirurgia bariátrica, indicados por médico especialista, mostra-se ilícita a recusa de cobertura por parte da operadora do seguro de saúde, baseada na alegação de que seriam de natureza estética.
2. Nos casos em que o procedimento cirúrgico é realizado fora da rede credenciada pelo seguro saúde, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo beneficiário titular deve observar os limites previstos nas condições gerais da apólice firmada pelas partes.
3. Evidenciado que a negativa de cobertura da cirurgia pela operadora do plano de saúde não teria o condão de acarretar abalo à dignidade ou à reputação da parte autora, circunscrevendo-se à órbita dos dissabores decorrentes do descumprimento contratual, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão indenizatória a título de danos morais.
4. Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido.